Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA DE NATUREZA GRAVE E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. LEI 10.216/2001. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A internação compulsória está disciplinada pela Lei 10.216, de 6/4/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
2. Demonstrada a excepcional necessidade da internação compulsória, notadamente por meio de relatório médico circunstanciado, cabe ao Estado assumir o tratamento necessário, em observância ao art. 196 da Constituição Federal e ao art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.